Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. INOCORRÊNCIA. REPASSE AO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS. RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste dúvida quanto à sujeição da presente relação jurídica ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por se emoldurarem as partes nas condições descritas nos artigos 2o e 3o daquele estatuto.

2. Cédula representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário. O § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004 autoriza a incidência, na cédula de crédito bancário, de juros sobre a dívida, capitalizados ou não, além de determinar a previsão de critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

3. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382).

4. Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.

5. Hipótese em que não verificada a alegada cobrança de comissão de permanência disfarçada de juros remuneratórios, porquanto apenas existe previsão contratual de que, durante o período de mora, serão acrescidos aos juros remuneratórios normalmente devidos pelo contratante os juros moratórios e a multa, não havendo previsão de cobrança de novos encargos remuneratórios.

6. Considera-se lícita a cláusula de contrato de financiamento que, de forma recíproca, atribui à parte inadimplente a responsabilidade pelo custeio das despesas com a cobrança, em relação às obrigações pactuadas, conforme a inteligência do art. 51, XII, do CDC.

7. Recurso conhecido e desprovido.